Tribunal: TJDFT
Processo: 0726965-44.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PENAL. CRIME DE ROUBO. TENTATIVA. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta, quando a condenação se fundamenta em provas robustas, especialmente diante das declarações da vítima e dos depoimentos das testemunhas, corroborados pelas demais provas dos autos.
2. No crime de roubo circunstanciado, incidindo mais de uma causa de aumento de pena, é lícita a utilização de uma das majorantes para negativar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.
3. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e a mínima cominada ao tipo penal para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).
4. Recurso conhecido e não provido.